Tribunal: TJSP
Processo: 1006788-84.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Compra e venda – Ação de indenização por danos materiais e morais – Inadimplemento contratual – Eventuais danos materiais que foram ressarcidos –– Falhas na prestação do serviço que não repercutiram prejudicialmente à personalidade da autora – Meros aborrecimentos – Não configuração dos pretendidos danos morais – Manutenção integral da r. sentença – Desprovimento.